Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-89.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010746-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO LEQUE DA SILVA - CPF: 876.148.631-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei
9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO DOS VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E/OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigíveis e determinar a revisão das faturas referente aos meses de novembro/2019 a março/2020, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustenta que os valores cobrados nas faturas contestadas não correspondem ao consumo real e que sofreu prejuízos capazes de ultrapassar o mero dissabor da vida cotidiana, considerando que tentou resolver a questão de maneira administrativa, porém sem retorno da recorrida, razão pela qual
requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais.

3.

Contudo, malgrado as alegações do recorrente sobre o cabimento dos danos morais, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento dos serviços e/ou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

4.

Ademais, embora defenda que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, junta aos autos somente um protocolo de procedimento distribuído junto ao PROCON Estadual,
não ficando evidenciado, portanto, que desperdiçou tempo razoável para solucionar o problema.

5.

Destaco tal ponto porque, ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

6.

Assim, a mera cobrança indevida de quantia sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022